Tribunal: TJMT
Processo: 0013756-92.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013756-92.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA BARBOSA (VÍTIMA), JURANDIR PINTO - CPF: 363.044.411-34 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), D. P. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL [PASSAR O PÊNIS NAS NÁDEGAS] – VÍTIMA NÃO VERBALIZA A VIOLÊNCIA SOFRIDA NA FASE POLICIAL E NÃO NARRA ESPONTANEAMENTE O ATO CRIMINOSO EM JUÍZO – ASSENTA POSITIVA OU NEGATIVAMENTE COM A CABEÇA PARA AS PERGUNTAS –

PROVÁVEL INDUÇÃO DA CRIANÇA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DEPOIMENTO DOS GENITORES INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O ABUSO SEXUAL – POSSIBILIDADE DA CRIANÇA TER SIDO INFLUENCIADA – REPERCUSSÃO DO FATO NA COMUNIDADE –

PROBABILIDADE DE FALSAS MEMÓRIAS – RELATIVIZAÇÃO DA NARRATIVA INFANTIL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA EXISTÊNCIA DO FATO –

MERAS CONJECTURAS

– NÃO AUTORIZAÇAO DE JUÍZO CONDENATÓRIO – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

A audição de crianças vítimas de violência sexual deve realizada de forma bastante cautelosa, pois são altamente sugestionáveis e tendem a responder o que for questionado pelo entrevistador de maneira a suprir as expectativas dele. Para evitar a indução da criança, o interrogador não deve formular perguntas que possam levar a sugestionabilidade, mas sim deixá-la falar livremente e “
não se contentar com respostas concisas, bem como “sim” e “não”
(GESU, Cristina di. Prova Penal e Falsas Memórias. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014).

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônico com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010), mas deve ser relativizada ou até desconsiderada quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir

imaturidade moral (TJDFT, AP 20090111884089).

A probabilidade do apelante ter praticado a conduta ilícita constitui mera conjectura e não se mostra capaz de autorizar um juízo condenatório, por ser absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a ocorrência de fato ilícito. Ao contrário, a “
presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele”
(TJMT, Ap nº 6171/2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013756-92.2016.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE: JURANDIR PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JURANDIR PINTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 276078), que o condenou por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A do CP - (
ID 18283964/ID 18283963
).

O apelante sustenta que inexistiriam provas suficientes para condenação, pois não teria admitido o estupro.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 18283967).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 18283973).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INACOLHIMENTO – NÃO PREVALECE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RELATIVAS À AUTORIA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU, TENDO EM VISTA O ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS, DE ONDE SE DESTACA O RELATO FIRME, COERENTE E DETALHADO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO – DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 20628988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em dias e horários ignorados, mas entre os anos de 2011 e 2015, na residência localizada na Rua 02, nº 26, Chácara São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, por diversas vezes, de forma reiterada e continua, o denunciado JURANDIR PINTO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Danilo Pereira Barbosa (que tinha de 03 a 07 anos na época dos fatos - fl. 12), [...].

Restou apurado que o Denunciado é casado com Maria José dos S. Pinto, ex-babá da vítima, sendo que a genitora deixava a criança aos cuidados dela desde os três anos de idade.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, por diversas vezes, aproveitando-se das ocasiões em que ficava sozinho com a vítima, o Denunciado a colocava de costas e passava o pénis nas suas nádegas [...].
”
(Pedro da Silva Figueiredo Júnior, promotor de Justiça – ID 18282974)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Em exame acurado do conjunto probatório, mormente as declarações da vítima em Juízo (CD à fl. 71), compatibilizadas com os depoimentos das testemunhas judicializados, a teor do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, se extrai a prática, pelo acusado, do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, por pelo menos 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), contra a vítima Danilo, a qual possuía entre 03 a 07 anos de idade à época dos fatos.

Nesse sentido, não obstante a negativa por parte do acusado, em relação à prática do crime lhe imputado na exordial acusatória, a vítima confirmou na Delegacia de Polícia (através de escrita fls. 13/14) e em Juízo, a ocorrência, inclusive que o abuso ocorreu por mais de uma vez.

Insta consignar que na Delegacia de Polícia a vítima não verbalizou os fatos, porém escreveu em uma folha de papel (fl. 14) os dizeres “o nego enviava (enfiava) o pinto na minha bunda”, “era no banheiro”, fazendo referência ao local onde os fatos aconteciam e completou escrevendo “eran várias veses”.

Em Juízo, a vítima afirmou que o acusado entrava no banheiro enquanto tomava banho e passava o pênis dele no seu “bumbum”, bem como ter ocorrido por mais de (uma) vez. [...].

Não obstante tenha a vítima balançado a cabeça negativamente ao ser instada a relatar os fatos, respondeu positivamente aos questionamentos sobre sua ocorrência, em sintonia com depoimentos judicializados (CPP, art. 155).

Verifica-se que a vítima confirmou detalhes dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cuja narrativa traz as elementares do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, praticado, no caso dos autos, por no mínimo 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71).

Crível consignar que as palavras da vítima podem e devem ser utilizadas no momento de convicção pelo magistrado, notadamente porque crimes como o dos autos são praticados, normalmente, às escondidas, na ausência de testemunhas. [...].

É o caso dos autos, em que as afirmações da vítima, em Juízo, foram harmônicas e coerentes com sua manifestação na Delegacia de Polícia (fl. 14) e declarações gravadas no CD à fl. 15, bem como com os demais depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, a teor do artigo 155 do CPP, ressaindo a veracidade de suas declarações, as quais, aliadas às demais provas, fundamentam o édito condenatório.

Conforme sobredito, as palavras da vítima na Delegacia de Polícia e suas afirmações em Juízo estão corroboradas com os depoimentos testemunhais judicializados.

Nesse diapasão, a testemunha de acusação Maria Cleonilda Oliveira Pereira, genitora da vítima, em Juízo, afirmou que à época dos fatos a vítima ficava aos cuidados da Maria José, esposa do acusado, na residência dela.

Narrou, a testemunha Maria Cleonilda, que tomou conhecimento dos abusos sofridos pela vítima posteriormente, quando ela se sentiu segura para relatar os fatos, já que não ficava mais aos cuidados da Maria José. Rememorou que a vítima afirmou que quando estava tomando banho na casa da babá (Maria José) o “Nego” (acusado) entrava no banheiro e pedia para virar as costas para ele e passava o pênis no bumbum da vítima.

Continuou relatando, referida testemunha (Maria Cleonilda), que no momento em que a vítima lhe contou sobre os abusos chamou o seu esposo, genitor da vítima, e pediu para contar para o pai o que havia acontecido, ocasião em que começou a filmar a vítima relatando os abusos sexuais sofridos. Perguntou para a vítima onde aconteciam os abusos e ela disse que ocorriam no banheiro, quando ia tomar banho, bem como respondeu que Maria José estava nesses momentos às vezes no quintal ou fazendo comida. Esclareceu que a vítima não soube dizer quantas vezes ocorreram os abusos sexuais, mas afirmou terem acontecido por mais de uma vez.

Afirmou, ainda, a testemunha Maria Cleonilda, que por algumas vezes quando foi deixar a vítima aos cuidados da Maria José, o acusado estava na residência, contradizendo a revisão isolada do acusado.

Em sintonia com o depoimento da testemunha Maria Cleonilda com as afirmações da vítima, acima mencionado, a testemunha José Barbosa da Silva, genitor da vítima, afirmou em Juízo ter notado mudança de comportamento na vítima antes de saber dos fatos, pois chorava muito à noite e quando a sua esposa (Maria Cleonilda) perguntava o que estava acontecendo, ela não dizia.

Narrou, a testemunha José, que no dia em que a vítima relatou para a sua esposa (Maria Cleonilda) sobre os abusos sexuais sofridos, ela estava saindo do banho e deu a entender que ocorreram por três vezes ou mais.

Rememorou, a testemunha José, que em certa ocasião foi buscar a vítima na residência de Maria José e o acusado estava no local, momento em que pediu para a vítima se despedir do acusado e ela ficou em silêncio. Percebeu que tinha algo errado, mas a sua esposa (Maria Cleonilda) confiava muito na babá, já que o acusado ficava mais na fazenda.

Corroborando os depoimentos acima, inclusive em harmonia com as afirmações da vítima, a testemunha Monara de Matos, psicóloga que realizou atendimento à vítima quando os fatos foram revelados, confirmou em Juízo a veracidade do conteúdo constante no laudo informativo acostado às fls. 20/20-verso, assinado por sua pessoa, e que referido laudo foi elaborado com base nos atendimentos feitos à vítima, ainda que essa não tenha verbalizado os abusos sexuais sofridos.

No laudo informativo elaborado pela testemunha Monara, acostado às fls. 20/20-verso, consta como resposta positiva ao questionamento (número 3) se “nos atendimentos foram colocados/observados elementos contundentes e significativos que possam apontar para uma possível ocorrência da prática de violência/abuso”.

Assim, em análise às afirmações da vítima em Juízo e aos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal (em Juízo), ficou comprovada a prática do crime de estupro de vulnerável por parte do acusado, contra a vítima Danilo Pereira Barbosa, por no mínimo 02 (duas) vezes.

Insta consignar que referidas testemunhas (Maria Cleonilda, José e Monara) e a vítima Danilo não demonstraram motivos para imputar falsamente o crime. Ao contrário, demonstram veracidade, firmeza e harmonia em seus depoimentos.

Portanto, em análise às declarações da vítima Danilo e aos depoimentos das testemunhas Maria Cleonilda, José e Monara, colhidos em Juízo, corroborados com os relatórios de exames psicossociais às fls. 20/20-verso e 74/75, realizados na vítima, ficou comprovada a prática do crime de estupro de vulnerável por parte do acusado.

A negativa de autoria por parte do acusado não é suficiente para abalar o conjunto probatório produzido, o qual aponta para a confirmação da denúncia, quanto à materialidade e autoria em relação ao crime de estupro de vulnerável, por no mínimo 02 (duas) vezes. [...]

Dessa forma, diante de provas da prática do crime de estupro de vulnerável por parte do acusado, a condenação se mostra como corolário lógico, por se tratar de conduta típica, antijurídica e culpável, inexistindo quaisquer causas excludentes da responsabilidade penal do agente, estando refutada a tese de absolvição da defesa.

Diante do exposto, demonstradas a materialidade e a autoria delitiva em relação ao delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, por no mínimo 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), a condenação é medida que se impõe, com a fixação da reprimenda prevista na Lei, atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, artigo 5.º, inciso XLVI). [...].”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – Sistema
Primus-
Código 276078/Comarca de Sinop)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Maria Cleonilda Oliveira Pereira, genitora da vítima (ID 18282979), Maria José dos Santos Pinto, esposa do apelante e cuidadora da vítima há época dos fatos (ID 18282984), bem como o interrogatório de JURANDIR PINTO, apelante (ID 18282982).

O Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 5000.01.02.2016.0559, subscrito pelo perito oficial, médico legista Jorge Nischimura, concluiu pela ausência de vestígios de ato libidinoso (ID 18282977).

O Laudo Informativo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS - Prefeitura de Sinop - informa que a criança compareceu a todos os encontros acompanhado pela mãe e que durante os atendimentos não verbalizou a ocorrência de abuso sexual (ID 18282981).

Em Juízo, foram ouvidas uma das mães que deixava os filhos sob os cuidados da esposa do apelante Elijane Oliveira da Silva, a psicóloga que atendeu a vítima no

CREAS Monara de Matos, a “babá” e esposa do apelante Maria José dos Santos Pinto, os genitores da vítima José Barbosa da Silva
e
Maria Cleonilda Oliveira Pereira, a vítima Danilo Pereira Barbosa e interrogado o apelante

JURANDIR PINTO (Relatório de Mídias – ID 18283976).

A psicóloga do Juízo [Glenda Farias Puhl – CRP 1800400], esclareceu que “
a vítima Danilo apresentou-se uma criança introvertida, não respondendo estímulos realizados durante a avaliação. Confirma que vai a escola e que possui amigos somente com gestos realizados com a cabeça”
(ID 18283460)
.

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima

Danilo Pereira Barbosa [possuía entre 6 e 7 anos na época dos fatos e 8 anos ao ser inquirido em Juízo] balança a cabeça para responder as perguntas:
“perguntado ao declarante se ele ficava na casa da Maria José, sua babá à época dos fatos, respondeu positivamente com a cabeça; [...] perguntado o porquê [...] não gostava do acusado e o que havia acontecido, o declarante apenas balançou a cabeça negativamente para ambas; [...]; perguntado se o acusado lhe dava comida ou levava sorvete, o declarante balançou a cabeça negativamente; perguntado se o acusado ajudava a cuidar do declarante, balançou negativamente a cabeça; perguntado se o acusado lhe maltratava, respondeu com a cabeça que sim; perguntado se o acusado entrava no banheiro com o declarante, respondeu que mais ou menos, pois ia sozinho ao banheiro; não sabia o nome do acusado, mas sabia que ele era marido da Maria José; perguntado se alguma vez o acusado passou o pênis no bumbum do declarante, balançou a cabeça que sim, em seguida disse que foi no banheiro da casa; [...]; perguntado se o acusado pedia para o declarante virar de costas e, se o acusado tirava a roupa dele, o declarante respondeu com a cabeça que sim para a primeira indagação e não para a segunda; perguntado se o acusado tirava o pênis para fora e se passava no bumbum do declarante, balançou a cabeça positivamente para as duas perguntas; perguntado se o acusado esfregava o pipi (pênis) dele e se chegou a introduzir o pênis no declarante, balançou positivamente para as duas perguntas; perguntado se lhe causava dor, respondeu com a cabeça que não; perguntado quantas vezes ocorreu, se foi mais de 1 vez, respondeu que sim, mas não sabe se foram mais de 05 vezes; [...]; perguntado se decidiu contar para a sua genitora depois que soube que não precisaria ficar mais na casa da Maria José, balançou a cabeça negativamente;[...]”

(Relatório de Mídias – ID 18283976);

-

Maria Cleonilda Oliveira Pereira, genitora da vítima

esclareceu

que

o filho lhe

relatou que
“uma vez, quando estava na Maria José, e estava tomando banho, o Nego (acusado) entrou no banheiro e colocou o pinto dele no seu bumbum; nesse momento perdeu o chão; chamou o seu esposo, genitor da vítima, ocasião em que pediu para ela falar novamente na frente do papai; [...]; a vítima não queria falar, então pediu para ela contar para o papai o que acabou de lhe falar; a vítima repetiu de novo que o acusado tinha colocado o pinto no bumbum dela; a depoente perguntou para a vítima se foi apenas uma vez e ela

disse que não, que não foi só uma vez, mas não soube dizer quantas vezes foram, pois a vítima não sabia contar; [...]; a Maria José é esposa do acusado e cuidava da vítima enquanto a depoente trabalhava; na época dos fatos a vítima tinha 06 a 07 anos de idade; se lembra que tirou a vítima da casa da babá em Dezembro;

[...];

lembra que a vítima lhe contou sobre os fatos no dia 25/04/2016; acredita que a vítima só lhe contou nessa data, porque se sentiu seguro, por achar que a depoente não levaria mais ela na casa do acusado; [...]; uma vez a vítima ficou chorando para não ir para a casa da Maria José, ela justificava que queria ficar em casa para assistir TV, pois lá não tinha determinado desenho, mas era só por isso; perguntava para a vítima se ela tinha certeza, enquanto ela chorava e dizia que queria ficar assistindo TV; ocasião em que começou a desconfiar de alguma coisa, mas nisso já havia acontecido; a vítima não contava, só dizia que não era para contar à ninguém; [...]; a vítima nunca falava do acusado, só dizia que não gostava dele, percebia pela reação da vítima, até a Maria José dizia que a vítima não gostava do acusado; a vítima disse que no momento em que o acusado abusava dela, a Maria José estava no quintal ou fazendo comida; [...]; sempre orientava a vítima sobre o seu corpo, dizia que só poderiam mexer naquela região a depoente e sua mãe, pois se estivesse mexendo era para cuidar, limpar, algo assim, mas que outra pessoa não poderia mexer de forma alguma, era para ela gritar, espernear e falar; não sabe como a vítima guardou isso por tanto tempo, pois sempre bateu nessa tecla, quando desconfiava perguntava para ela e, orientava para não deixar ninguém mexer no bumbum, nem mesmo o papai e o mano; [...]; quando a vítima lhe contou, ela não tinha noção do que era abuso sexual, pois educava ela baseado na bíblia, já que são evangélicos; a vítima assistia desenhos evangélicos, por isso não tinha malícia”.

(Relatório de Mídias – ID 18283976);

- José Barbosa da Silva, pai da vítima, genitor da vítima

relatou que antes de tomar conhecimento dos fatos “
percebeu algumas mudanças na vítima, como ânsia de vômito e ele chorava muito a noite; em outros momentos quando ele ia ao banheiro, fazia as necessidades chorando, então perguntava para a vítima o que estava doendo, dizia que o ânus dele estava doendo; mas não sabia o que era; a mãe dele perguntava e ele não dizia, pois a criança quando passa por isso ela tem dificuldade de falar; em certa ocasião quando foi buscar a vítima na casa da babá, o acusado deu tchau para a vítima, mas ela ficou quieta, então o depoente pediu para o acusado; o depoente percebia que poderia ter algo errado, porém a sua esposa confiava na babá, até dizia que não tinha perigo, pois o acusado ficava mais na fazenda; no dia em que a vítima decidiu contar, ela saiu do banho enrolada na toalha e relatou para a mãe

o que tinha acontecido; na hora o depoente ficou sem reação, em estado de choque, sem saber o que fazer; [...]”
(Relatório de Mídias – ID 18283976);

- Maria José dos Santos Pinto, esposa do apelante, confirmou que
“à época dos fatos era babá da vítima; foi babá da vítima por 04 anos; no início a vítima ficava em sua casa no período matutino, depois de uns 04 ou 05 meses, a genitora da vítima conseguiu vaga na creche e ela passou a ficar no período vespertino; a genitora da vítima levava a vítima até a sua casa e quando ela não podia, quem levava era o irmão; a vítima ficava na sua casa das 13h30min até às 17h30min, onde ficava de segunda-feira a sexta-feira, menos nos feriados; tanto o irmão quanto a genitora da vítima depois que saia do trabalho iam buscar ela no final da tarde; na mesma época que cuidou da vítima chegou a cuidar de até 08 crianças; a sua filha lhe ajudava a cuidar das crianças; quando chegavam em sua residência, as crianças iam dormir, depois que acordavam tomavam banho, lanchavam, por fim ficavam assistindo TV e brincando, mas tudo dentro da sua residência; essa era a rotina da vítima também; preparava todos os lanches da vítima; no momento do banho das crianças a depoente ou a sua filha os acompanhavam, pois as duas que cuidavam deles; no início ajudava a vítima a tomar banho, mas no final, antes dela sair da sua casa, ela tomava banho sozinha, já que havia aprendido a tomar banho sozinha; a vítima saiu da sua casa, porque ela não queria mais ficar e já estava com 07 anos de idade e dizia para a genitora dela, que era “homenzinho” e poderia se cuidar sozinha; o acusado nunca ajudava a cuidar das crianças, pois ele trabalhava em fazenda; ele chegava na sexta-feira à noite e saia na segunda-feira de madrugada; o acusado nunca ficava em casa no meio de semana e quando ele chegava já era às 18 horas na sexta-feira; o acusado nunca ficou em casa durante a semana; ficou sabendo da denúncia em desfavor do acusado na Delegacia; o acusado nunca estava em casa no horário em que a vítima iria tomar banho, pois a vítima chegava, dormia e quando acordava por volta das 16h30min ela ia tomar banho e nesse horário o acusado não estava em casa; a vítima começou a tomar banho sozinha a partir dos 03 anos de idade, pois ela não queria mais que desse banho nela; a vítima tomava banho sozinha, pegava a toalha e trocava de roupa no quarto, sempre assim; conversou com o acusado e ele negou, disse ser inocente e a depoente acredita nele;

[...]
”(Relatório de Mídias – ID 18283976);

-

Monara de Matos, psicóloga, afirmou que a vítima “
em nenhum momento ela verbalizou a violência sofrida, porém percebeu alguns indícios, mesmo não verbalizando a violência; os atendimentos sempre eram feitos em 02 ou mais profissionais, normalmente atendia a vítima com a Lisandra (Psicopedagoga do CREAS) e com outras crianças, sempre em grupo, já que o objetivo do CREAS não é descobrir se a criança foi vítima de violência ou não; o objetivo é que caso a criança tenha sofrido algum tipo de violência, ela tenha o mínimo de trauma possível; fazem os atendimentos tentando trazer essa criança para a terapia, para que a criança aprenda a se expressar, pois ficam com os sentimentos sempre guardados; não sendo o objetivo saber se aconteceu ou não; a vítima era uma criança muito tímida, muito apegado à mãe, era o que percebia, mas não verbalizou nada;[...]”

(Relatório de Mídias – ID 18283976);

-
Elijane Oliveira da Silva,

asseverou que
“antes da denúncia em desfavor do acusado, a senhora Maria José cuidava dos seus 04
filhos
e por causa da denúncia ela deixou de cuidar deles; perguntou a ela o motivo de não cuidar mais das crianças e ela disse que teria uma denúncia de maus tratos na casa dela, motivo pelo qual não poderia mais cuidar das crianças; [...] a Maria José cuidou dos seus 04 filhos por 05 anos e 07 meses; não notou nada de diferente nos seus filhos durante esse período, porque como mãe sempre olha, pergunta e não viu nada de diferente, até por eles já terem sido cuidados por outra pessoa e os cuidados da Maria José era bem diferente da outra pessoa que cuidava antes; [...]; sempre quem cuidava das crianças eram a Maria José e a filha dela, Mayara; não via o acusado na residência, a não ser nos finais de semana, quando precisava sair, ligava para a Maria José, pois era a única pessoa de sua confiança; se a Maria José voltar a cuidar de crianças, deixará seus filhos para ela cuidar novamente, pois foram muito bem cuidados, tanto que seus 04 filhos chamam a Maria José e o acusado de avó e avô; quando seus filhos veem eles, já saem correndo para abraçar chamando-os de avô e avó; em todos esses anos de cuidados, não viu nada de anormal nos seus filhos;[...]”
(Relatório de Mídias – ID 18283976);

-o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou o fato narrado na denúncia; afirmou que
“entrou uma vez no banheiro enquanto a vítima tomava banho; chegou da fazenda e estava apertado, chegou de carro, só cumprimentou as pessoas e foi direto para o banheiro, mas só dessa vez; bateu na porta e a vítima estava tomando banho, entrou, fez xixi e saiu; não teve nenhum contato físico com a vítima; não tem nenhuma explicação em relação à denúncia, pois só entrou no banheiro uma vez, como poderia fazer tanta coisa assim, igual estão falando?; o interrogando entrou, urinou e saiu; não sabe qual o motivo a vítima tem para relatar os abusos; às vezes ela contou para a mãe dela, que entrou no banheiro enquanto ela tomava banho e não sabe qual a ideia da mãe dela, talvez foi essa; não tem explicação para os fatos; desconhece qualquer motivo; o interrogando ficava em casa só no sábado e no domingo; na segunda-feira às 05h30min já estava pronto para trabalhar, já que era longe, em União do Sul, Cláudia, ficava 15 dias fora; ficou bastante tempo na fazenda, fazia silo, casa, construção em Cláudia; quando voltava era na sexta-feira à noite, ficava sábado e domingo; na segunda-feira de manhã já saía de novo; não tem mais nada a dizer, pois lutou tanto e aparece essa denúncia, é feio, feio para os parentes e vizinhos; se lembra que o dia que entrou no banheiro com a vítima era na sexta-feira, chegou um pouco mais cedo nesse dia; foi só dessa vez que chegou mais cedo e coincidiu da vítima estar no banheiro tomando banho; não conversou com a vítima no banheiro, apenas fez xixi; a porta estava encostada e ela estava tomando banho sozinha; nega ter ajudado de alguma forma a vítima a tomar banho; tem apenas um banheiro na residência; tem duas filhas, a Jéssica de 24 anos e a Mayara de 19 anos”

(ID 18282982 e Relatório de Mídias – ID 18283976);

Dito isso, vejamos.

A vítima Danilo Pereira Barbosa, na fase policial, não descreveu
“violência sofrida”
e, em Juízo apenas assentiu positiva ou negativamente, com a cabeça, para as perguntas formuladas na audiência de instrução, sem afirmar se o apelante, de fato, passou o pênis nas suas nádegas enquanto tomava banho.

A audição de crianças vítimas de violência sexual deve realizada de forma bastante cautelosa, pois são altamente sugestionáveis e tendem a responder o que for questionado pelo entrevistador de maneira a suprir as expectativas dele. Para evitar a indução da criança, o interrogador não deve formular perguntas que possam levar a sugestionabilidade, mas sim deixá-la falar livremente e “
não se contentar com respostas concisas, bem como “sim” e “não”
(GESU, Cristina di. Prova Penal e Falsas Memórias. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014).

O depoimento judicial dos genitores [José Barbosa da Silva e Maria Cleonilda Oliveira Pereira] afiguram-se insuficiente para comprovar o abuso sexual porque, embora eles tenham ratificado o teor do assentimento positivo da vítima de que o apelado teria passado o pênis em suas nádegas, há indicativo de que a criança teria sido influenciada para confirmar o fato inicialmente narrado a mãe, pois, a psicóloga, do Juízo,

Glenda Farias Puhl – CRP 18/00400 –, ao questionar genitora da vítima, concluiu que

“
a família de Danilo sente que pelo fato de ter realizado a denúncia de estupro do mesmo ao Conselho Tutelar, e após o Conselho ter ido averiguar a mesma, a Sra. Maria José S. Pinto (baba) difamou-os no bairro. Atualmente, são rejeitados
[isolamento social]
por terem prejudicado a [...] babá [...]
” (ID 18283460).

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônico com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.1.2012), mas deve ser relativizada ou até desconsiderada quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir

imaturidade moral (TJDFT, AP 20090111884089 – Relator: Des. George Lopes Leite – 16.4.2012).

No caso, evidencia-se possibilidade de falsa imaginação da criança ao ser surpreendida, enquanto tomava banho, pela imagem do apelante urinando, circunstância na qual se afigura, inclusive, instantâneo que o adulto solicite para que a criança vire de costas.

A probabilidade do apelante ter praticado a conduta ilícita constitui mera conjectura e não se mostra capaz de autorizar um juízo condenatório, por ser absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a ocorrência de fato ilícito. Ao contrário, a “
presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele”
(TJMT, Ap nº 6171/2011 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 3.8.2012).

No contexto, não se identificam elementos constitutivos da existência do fato, a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020